Tribunal: TJBA
Processo: 2001078-69.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal: 2001078-69.2026.8.05.0001 Processo do 1º grau (Execução Penal): 0700278-54.2014.8.05.0001 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Renato Oliva de Mattos Agravado: Edson São Pedro dos Anjos Advogado: Antonio Lima de Mattos Netto (OAB/BA 20.334) Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOTÍCIA DE PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE O PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de suspensão cautelar do livramento condicional concedido ao apenado, beneficiado em 25/06/2024, no curso de execução penal decorrente de três condenações por tráfico de drogas, com penas unificadas em 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão. Durante o período de prova, o liberado foi preso em flagrante, em 23/12/2025, pela suposta prática de novo crime, também relacionado ao tráfico de drogas, tendo a prisão preventiva sido posteriormente revogada, com aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se a notícia de nova infração penal praticada durante o período de prova do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do benefício, ainda que a prisão preventiva tenha sido revogada no novo processo e não haja condenação definitiva. III. Razões de decidir 1. O art. 145 da Lei de Execução Penal autoriza a suspensão cautelar do livramento condicional quando o liberado pratica outra infração penal, ficando a revogação definitiva condicionada à decisão final no novo processo. 2. A suspensão cautelar não se confunde com a revogação definitiva do benefício e não implica reconhecimento antecipado de responsabilidade penal, tratando-se de medida voltada à preservação da regularidade da execução penal. 3. A revogação da prisão preventiva no novo processo não impede a suspensão do livramento condicional, pois a análise cautelar do processo de conhecimento não se confunde com o controle das condições impostas na execução penal. 4. A comunicação tardia da prisão ao Juízo da Execução não afasta a possibilidade de suspensão, sobretudo porque o período de prova ainda estava em curso e a ausência de suspensão ou revogação antes do seu término pode ensejar a extinção da pena, nos termos da Súmula nº 617 do STJ. 5. No caso concreto, a existência de três condenações por tráfico de drogas, o histórico de regressões e evasão, bem como a notícia de prisão em flagrante por suposto novo delito da mesma natureza durante o período de prova, justificam a suspensão cautelar do benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão cautelar do curso do livramento condicional concedido ao apenado, até decisão final no processo relativo à nova infração penal. Tese de julgamento: “1. A notícia de prática de nova infração penal durante o período de prova autoriza a suspensão cautelar do livramento condicional, nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal. 2. A suspensão cautelar do livramento condicional não depende de condenação definitiva nem é impedida pela revogação da prisão preventiva no novo processo, por se tratar de medida própria da execução penal. 3. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova pode ensejar a extinção da pena, conforme a Súmula nº 617 do STJ.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, arts. 145, 146 e 197; Código Penal, art. 90; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 617/STJ; STJ, HC nº 295.881/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2001078-69.2026.8.05.0001, em que figura como parte agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como parte agravada EDSON SÃO PEDRO DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão cautelar do curso do livramento condicional concedido a EDSON SÃO PEDRO DOS ANJOS, nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal, até decisão final no processo nº 8242655-72.2025.8.05.0001, relativo à nova infração penal noticiada nos autos, cabendo ao Juízo da Execução adotar as providências legais consequentes, tudo nos termos do voto do eminente Relator.